Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704909-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALELUSTANIA MACEDO DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALELUSTANIA MACEDO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 17956594 – Proc. origem), que rejeitou a impugnação à penhora de valores via SISBAJUDA formulada pela agravante no cumprimento de sentença requerido por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO contra ela (0728819-56.2022.8.7.003). Alega a recorrente, em suma, a impenhorabilidade dos valores depositados nas contas bancárias atingidas pela constrição determinada na origem porquanto ou cuidariam de verba salarial, a teor do art. 833, IV, do CPC, ou de recebimento de auxílio social. Também suscita a aplicação de entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais seriam impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos ou, ainda, no sentido de ser impenhoráveis reservas financeiras de até 40 (quarenta) salários mínimos depositadas não só em cadernetas de poupanças, mas também em conta correntes, em fundos de investimentos ou guardados em papel-moeda. Sustenta que não disporia de outros recursos para sua subsistência além daqueles que restaram bloqueados em suas contas, que possuiriam natureza salarial e decorreria de auxílio social, conforme teria demonstrado. Por fim, defendendo o preenchimento dos pertinentes requisitos legais, liminarmente, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para, reconhecendo-se a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, logicamente, para que sejam prontamente liberadas ou, subsidiariamente, que os correspondentes valores sejam mantidos em depósito judicial até a resolução do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas da agravante. Deixa de recolher as custas do preparo recursal porquanto litiga sob o pálio da justiça gratuita. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado pela Defensoria Pública, estando dispensado de preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na origem, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, cotejando os elementos que inicialmente instruem os autos, verifico que os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal restaram parcialmente demonstrados. Por um lado, a orientação desta Corte de Justiça acerca da interpretação do inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC caminha no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. Tenha-se presente que o atual CPC (2015) retirou a expressão “absolutamente” que constava no art. 649, IV, do CPC de 1973, o qual dispunha acerca da impenhorabilidade das verbas salariais. Nesse passo, deve ser considerada a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, tendo portanto como possível a penhora sobre conta salário ou bancária da parte executada em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. Seja como for, caberá ao devedor atingido por eventual contrição de verba salarial ou decorrente de assistência social comprovar se tratar de valores dessas naturezas, sob pena de manutenção da penhora em vista da quitação da dívida exequenda. É dizer, é dele o ônus de provar os fatos alegados, quanto à natureza dos valores alcançados na penhora e o risco de ser reduzido à miséria caso seja mantida. No caso, a priori, despontam elementos a indicar que os valores depositados nas contas atingidas pela determinação de penhora via Sisbajud, de fato, cuidariam de verba de natureza salarial ou assistencial. Ao menos nesta Corte, constam anexados extratos indicando que a devedora viria recebendo auxílio social aparentemente na conta atingida pelo bloqueio, circunstância a denotar que estaria em condição de hipossuficiência de recursos financeiros, de sorte que o correspondente bloqueio poderia violar os ditames da dignidade da pessoal humana, dado que poderia inviabilizar sua adequada subsistência. Contudo, por ora, não se vislumbra urgência apta a determinar a imediata liberação dos valores por se tratar de recurso interposto quase 4 (quatro) meses após o bloqueio e 3 (três) meses depois da decisão que rejeitou a impugnação formulada pela recorrente, não obstante sua tempestividade. Por sua vez, não se deve perder de vista a irreversibilidade da medida, considerando o caráter satisfativo da pretensão liminar principal postulada pela recorrente. Dessa forma, verificada a presença de elementos aptos a indicar a probabilidade do direito postulado, o perigo de dano verificado, por ora, indica apenas que os valores bloqueados devem ser depositados em conta judicial a disposição do juízo, até mesmo para que sofra a devida correção, vedada a liberação para qualquer das partes, ao menos, até o julgamento do vertente agravo de instrumento. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR POSTULADA unicamente para determinar que os valores bloqueados sejam transferidos para conta judicial à disposição do juízo de origem, ficando vedado eventual levantamento das quantias, ao menos, até o julgamento do vertente recurso. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo previsto. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator